Tribunal: TJES
Processo: 5012018-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012018-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ERNANDES DA SILVA TREGGIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Discute-se a possibilidade de renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha," em sede de execução fiscal, após indeferimento pelo juízo de origem sob a justificativa de exíguo lapso temporal desde a última pesquisa.

Admite-se a renovação de consultas de ativos financeiros utilizando o Sistema Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha," considerando a razoabilidade do tempo decorrido desde a última tentativa, ainda que não haja comprovação de alteração na condição econômica do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pedidos de busca de ativos financeiros em execução fiscal quando, cumulativa ou alternativamente, verifica-se a alteração na situação econômica do devedor ou o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa. A funcionalidade "teimosinha" visa a garantir maior efetividade processual e celeridade na satisfação do crédito público, reforçando o papel da execução fiscal como meio de preservação dos interesses fazendários.

No caso concreto, tendo decorrido mais de um ano e meio desde a última pesquisa, é cabível a renovação da consulta via Sisbajud. A decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida sem fundamentação adequada às peculiaridades do caso, diverge da jurisprudência consolidada, que admite a utilização da "teimosinha" como ferramenta legítima e eficaz para a execução fiscal.

Recurso conhecido e provido para autorizar o prosseguimento da execução com a pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD, utilizando a ferramenta "teimosinha".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
ERNANDES DA SILVA TREGGIA
, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros do executado.

Em seu arrazoado (id. 6265736), o agravante aduz, em breve síntese: i) a decisão objurgada viola os princípios da celeridade e efetividade processual, ao impedir a utilização de ferramentas que visam garantir a satisfação do crédito público; ii) o uso do Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha", é uma medida adequada e necessária para assegurar a eficiência da execução fiscal; iii) o uso do Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha", é uma medida adequada e necessária para assegurar a eficiência da execução fiscal e iv) a suspensão do processo é indevida, pois não foram esgotadas todas as diligências para localizar bens do devedor.

Na execução fiscal de origem, o Agravante requereu, conforme petição id
24367655
, que seja renovado “
o SISBAJUD com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução
”.

O Juízo
a quo
, por sua vez, ao indeferir a medida postulada, fundamentou que não caberia, na hipótese, “
reiteração de pesquisas de ativos financeiros em tão exíguo lapso temporal, porquanto o exequente não trouxe aos autos nenhum elemento que demonstre que houve alteração na condição econômica da parte executada.
” (id
29947471
, dos autos de origem).

Inconformado, o Município Exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em
aferir o acerto do posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau que, após indeferimento de reiteração da pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, procedeu a suspensão do feito.

Conforme a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, a renovação do pedido de busca de ativos financeiros através de sistemas como o SISBAJUD é admissível, desde que seja observado, no caso específico, o princípio da razoabilidade.
A Colenda Corte Superior, como bem pontuou o magistrado
a quo
, estabeleceu dois critérios que, cumulativa ou alternativamente, permitem a renovação dessas consultas em ações executivas, quais sejam, a comprovação, por parte do exequente, de alteração na condição econômica do executado e/ou o decurso de um prazo razoável desde a última tentativa de pesquisa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da
alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) - grifamos.

Outrossim, mais recentemente, a Colenda Corte tem se posicionado no sentido de que
a nova funcionalidade imprime celeridade ao processo, aumentando a efetividade das decisões judiciais para aperfeiçoar a prestação jurisdicional nas execuções fiscais, consoante arestos abaixo colacionados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. USO DA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Deve ser reformado o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "teimosinha" para pesquisa e bloqueio de bens do devedor,
porquanto seu uso confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória
.2. Recurso especial provido.(REsp n. 2.121.333/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.) - grifamos

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) - grifamos.

Dessa forma, a modalidade "teimosinha" mostra-se, também, como ferramenta de combate ao número crescente de processos que se encontram em andamento no judiciário, garantindo maior
efetividade na demanda executória.

Neste contexto, considerando que cuida-se de execução fiscal que tramita sem que as diligências empreendidas
tenham sido frutíferas no sentido de se localizar ativos suficientes em nome do executado, tendo se
passado mais de um ano e meio desde a última pesquisa realizada nos autos, em janeiro de 2023, é cabível a realização de nova consulta.

Ora, ainda que não haja provas contundentes acerca da alteração da condição econômica do agravo, o prazo decorrido desde aquela consulta permite ao Município Exequente, ao menos, investigar sobre eventual aquisição de bens passíveis de constrição para
aperfeiçoar a prestação jurisdicional na execução fiscal.

Por fim, não se pode considerar que houve violação aos direitos da executada, especialmente considerando a necessidade de equilibrar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) com a condução da execução em favor dos interesses do credor (art. 797 do CPC).

Assim, sem necessidade de maiores delongas, observa-se que a decisão impugnada diverge da jurisprudência, motivo pelo qual deve ser reformada no ponto analisado.

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso para dar-lhe provimento
, a fim de reformar a r. decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução com a pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta "teimosinha".
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)